Tribunal: TJSP
Processo: 1062460-97.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ÇÃO DE EMPREENDIMENTO CLASSIFICADO COMO POLO GERADOR DE TRÁFEGO. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. RESCISÃO CONTRATUAL BEM DECRETADA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO. FATO QUE, TODAVIA, NÃO IMPLICOU AUMENTO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO PARA A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS. DIFERENÇA VERIFICADA NO ADITIVO FIRMADO POSTERIORMENTE, QUE DECORREU APENAS DA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA DA CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O conjunto probatório é contundente no sentido de que a demandada descumpriu a obrigação contratual de apresentar projeto básico e executivo para duplicação de via, de acordo com o cronograma estabelecido pelo Município de Guarulhos. 2. Considerando que o referido projeto tinha por escopo o cumprimento de medida mitigadora necessária para a implantação de empreendimento classificado como polo gerador de tráfego, sendo condição "sine qua non" para a expedição do "habite-se" e efetiva regularização junto à Municipalidade, é certo que eventual cumprimento parcial da obrigação ou seu cumprimento extemporâneo não gerou qualquer proveito para a autora, que teve de arcar com a integralidade do valor junto à Prefeitura, o que torna de rigor a decretação da rescisão do contrato, com a restituição integral do preço pago. 3. A demandada, no entanto, não pode ser responsabilizada pela diferença constante do aditivo firmado posteriormente entre a autora e o Município, posto que não representa qualquer penalidade ou prejuízo decorrente do inadimplemento, mas mera atualização monetária do valor estimado inicialmente para a execução das medidas mitigadoras, pelo índice previsto no Decreto Municipal n° 31.018, de 2013 (Sinduscon-SP). 4. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos.
(TJSP; Apelação Cível 1062460-97.2023.8.26.0002; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Profissionais

Relator(a):

Antonio Rigolin

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

23/10/2024

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMANDADA QUE FOI CONTRATADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A DUPLICAÇÃO DE VIA PARA O CUMPRIMENTO DE MEDIDA MITIGADORA, QUE FOI IMPOSTA À AUTORA PELA MUNICIPALIDADE, EM RAZÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO CLASSIFICADO COMO POLO GERADOR DE TRÁFEGO. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. RESCISÃO CONTRATUAL BEM DECRETADA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMANDADA QUE FOI CONTRATADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A DUPLICAÇÃO DE VIA PARA O CUMPRIMENTO DE MEDIDA MITIGADORA, QUE FOI IMPOSTA À AUTORA PELA MUNICIPALIDADE, EM RAZÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO CLASSIFICADO COMO POLO GERADOR DE TRÁFEGO. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. RESCISÃO CONTRATUAL BEM DECRETADA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO. FATO QUE, TODAVIA, NÃO IMPLICOU AUMENTO DO VALOR INICIALMENTE ESTIMADO PARA A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS MITIGADORAS. DIFERENÇA VERIFICADA NO ADITIVO FIRMADO POSTERIORMENTE, QUE DECORREU APENAS DA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA DA CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O conjunto probatório é contundente no sentido de que a demandada descumpriu a obrigação contratual de apresentar projeto básico e executivo para duplicação de via, de acordo com o cronograma estabelecido pelo Município de Guarulhos. 2. Considerando que o referido projeto tinha por escopo o cumprimento de medida mitigadora necessária para a implantação de empreendimento classificado como polo gerador de tráfego, sendo condição "sine qua non" para a expedição do "habite-se" e efetiva regularização junto à Municipalidade, é certo que eventual cumprimento parcial da obrigação ou seu cumprimento extemporâneo não gerou qualquer proveito para a autora, que teve de arcar com a integralidade do valor junto à Prefeitura, o que torna de rigor a decretação da rescisão do contrato, com a restituição integral do preço pago. 3. A demandada, no entanto, não pode ser responsabilizada pela diferença constante do aditivo firmado posteriormente entre a autora e o Município, posto que não representa qualquer penalidade ou prejuízo decorrente do inadimplemento, mas mera atualização monetária do valor estimado inicialmente para a execução das medidas mitigadoras, pelo índice previsto no Decreto Municipal n° 31.018, de 2013 (Sinduscon-SP). 4. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos.